Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712917-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA DA COSTA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LÚCIA DA COSTA contra decisão proferida no agravo de instrumento manejado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora embargada. O agravo foi provido a fim de reduzir as astreintes fixadas na primeira instância em R$52.780,52 para o valor de R$5.000,00 (ID18635194). A parte agravada opôs embargos de declaração contra referido acórdão (ID18961555). Sobreveio a decisão de ID19409385, que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, haja vista que os autos de origem foram sentenciados com resolução de mérito. No presente recurso, a embargante alega omissão e contradição do julgado. Afirma que, “[...] por razões dessabidas e ocultas, o juízo a quo, ao seu bel-prazer, em momento inoportuno, proferiu sentença de mérito extinguindo o cumprimento de sentença por entender que estava satisfeito o débito perseguido naqueles autos, uma vez que os ativos bloqueados nas contas da embargada eram suficientes para quitar a dívida. Esqueceu, o sentenciante, que o agravo de instrumento aviado pela embargada/executada, não transitou em julgado, e que, portanto, não poderia pronunciar-se definitivamente sobre o mérito de questão material que foi levada à instância recursal”. Explica que “a sentença meritória [...] que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC, e que considerou o valor de R$5.380,79 como sendo devido à título de astreintes, simplesmente ignorou que o recurso em trâmite nestes autos ainda não foi acobertado pelo manto da coisa julgada, justamente porque este embargante havia dirigido embargos de declaração contra a deliberação colegiada que modificou o quantum das astreintes”. Sustenta a inaplicabilidade do art. 1.018, §1o, CPC. Ao final, pede o saneamento dos vícios apontados, “sobrestando o julgamento dos embargos de declaração de ID18961555 até manifestação jurisdicional definitiva do juízo de origem quanto aos embargos opostos em face da sentença que extinguiu o processo de execução” (ID19763800). Contrarrazões (ID20205764). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 29/10/07) No caso, a alegação de omissão e contradição não encontra respaldo. O juízo agravado não agiu incorretamente ao proferir a sentença após o julgamento de mérito do agravo de instrumento sem que antes se operasse o trânsito em julgado. Com efeito, nem o agravo de instrumento nem os embargos declaratórios opostos contra o respectivo acórdão foram recebidos no efeito suspensivo. Dessa forma, inexistia óbice para o regular prosseguimento do feito de origem e prolação da sentença que julgou satisfeita a obrigação exequenda. Nota-se que o magistrado modificou o entendimento inicialmente estampado na decisão agravada, procedendo à redução das astreintes para R$5.000,00 (ID69777497/0703407-47), em adesão ao posicionamento consignado no acórdão de ID18635194. Neste contexto, aplicável ao caso o art. 1.018, §1o, do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” – g.n. Logo, o agravo está prejudicado, devendo ser exercido, pela via recursal cabível, o eventual inconformismo da parte com a redução da multa cominatória realizada pela sentença. REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator